Tribunal: TJSP
Processo: 1519163-67.2022.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. RECEPTAÇÃO SIMPLES. CONDENAÇÃO NA ORIGEM. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Comprovação do antecedente furto do aparelho celular da vítima. Policiais abordaram o acusado, em região conhecida pela comercialização de celulares furtados ou roubados, encontrando em sua posse um telefone celular sobre

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. RECEPTAÇÃO SIMPLES. CONDENAÇÃO NA ORIGEM. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Comprovação do antecedente furto do aparelho celular da vítima. Policiais abordaram o acusado, em região conhecida pela comercialização de celulares furtados ou roubados, encontrando em sua posse um telefone celular sobre o qual recaía informação de que se tratava de bem furtado (via pesquisa pelo IMEI). Réu asseverou que adquiriu o aparelho por R$ 150,00, sem exigir nota fiscal, não tendo indicado os dados de qualificação do vendedor. Dolo sobejamente demonstrado. Circunstâncias que evidenciam que a conduta do acusado não foi pautada na boa-fé. Impossibilidade de desclassificação da conduta para sua modalidade culposa. Condenação mantida
PENAS, REGIME E BENEFÍCIOS. Base fixada em 1/6 acima do piso legal, em razão da "evidente inclinação à vida do crime" do acusado que, vinte dias após o delito ora em testilha, "voltou a ser preso, por roubo, crime pelo qual foi definitivamente condenado pelo juízo da 14a Vara Criminal" (fl. 83). Contudo, a teor da certidão de fls. 35/36, o réu responde, além do presente feito, pelo crime previsto no artigo 157, §§ 1o e 2o, inciso II, do Código Penal, supostamente praticado em 22.06.2022 (autos no 1514491-64.2022.8.26.0228), após o fato discutido nestes autos. E, a certidão indica, como último ato no referido processo, o recebimento da denúncia em 30.06.2022, inexistindo informações acerca de eventual condenação, tampouco de seu trânsito em julgado. Por esses motivos, não pode tal processo ser valorado como circunstância judicial desfavorável, pelo que de rigor o afastamento do mencionado acréscimo, retornando as basilares ao patamar mínimo de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa mínimos. Na derradeira etapa, penas nesta instância reduzidas em 1/3 (um terço), pelo reconhecimento do privilégio, ao que se chega às reprimendas finais de 8 (oito) meses de reclusão e 6 (seis) dias-multa mínimos. Consequentemente, uma vez presentes os requisitos legais (CP, art. 44), a corporal deve ser substituída por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade e mitigado o regime prisional para aberto em caso de conversão (CP, arts. 33, §§ 2o e 3o, e 44, § 5o).
Recurso defensivo parcialmente provido para reduzir as penas do réu a 8 (oito) meses de reclusão e 6 (seis) dias-multa mínimos, substituir a corporal por prestação de serviços à comunidade e mitigar o regime prisional para o aberto em caso de conversão, mantida, no mais, a r. sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.